Tribunal: STF
Processo: ARE 1560422
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Waldemir Gabriel, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA. EXTINÇÃO DA EMPRESA PÚBLICAESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOSREAJUSTES DE EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICAFEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO PORDECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame - A parte autora, aposentada pela extinta CODASP e beneficiária de complementação de aposentadoria, busca a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para implementar reajustes em seus proventos com base nos índices aplicados aos empregados ativos da CEAGESP, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas. II. Questão em Discussão - 2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento jurídico para vincular a complementação de aposentadoria dos ex-empregados da CODASP aos reajustes concedidos aos empregados da CEAGESP, considerando adistinta natureza jurídica e vinculação federativa das duas entidades. III. Razões de Decidir - 3. Não há previsão legal que autorize a vinculação pretendida, uma vez que a CODASP e a CEAGESP possuem regimes jurídicos distintos, inviabilizando a equiparação por decisão judicial, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. A inexistência de norma específica que regule a questão impede a concessão judicial da pretensão, sob pena de violação à separação dos poderes e aos princípios da legalidade e responsabilidade fiscal. IV. Dispositivo e Tese - 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A complementação de aposentadoria dos ex-empregados da CODASP não se vincula aos reajustes concedidos aos empregados da CEAGESP, pois as empresas possuem naturezas jurídicas distintas e estão vinculadas a entes federativos diversos. 2. O Poder Judiciário não pode determinar a equiparação de reajustes sem previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. A fixação de reajustes aos aposentados da CODASP exige previsão legislativa específica, não podendo ser imposta por decisão judicial.” (Recurso Inominado Cível nº 1028226-96.2024.8.26.0053, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Juiz Gustavo Santini Teodoro, j. 19.02.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 8º, da Constituição da República, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. Observa-se que o acórdão recorrido solveu a questão nos seguintes termos:



    “A pretensão da parte recorrente carece de fundamento jurídico, pois não há previsão legal expressa que autorize a vinculação da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da CODASP aos reajustes concedidos aos empregados da CEAGESP. Com efeito, a Lei Estadual nº 1.386/1951 assegura aos servidores aposentados o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da mesma categoria e função. No entanto, a CEAGESP e a CODASP possuem natureza jurídica distinta e estão vinculadas a entes federativos distintos.



    Realmente, a CODASP é empresa pública estadual, extinta pela Lei Estadual nº 17.056/2019, enquanto a CEAGESP é empresa pública federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Assim, não há identidade de regime jurídico ou vinculação funcional entre as duas entidades, o que impede a equiparação pleiteada. Não se mostra possível a equiparação por decisão judicial, porque o pedido da parte recorrente esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 



    [...]



    Além disso, a própria Lei Estadual nº 17.056/2019, que extinguiu a CODASP, previu a redistribuição de suas atividades a órgãos estaduais, sem qualquer menção à continuidade de sua política salarial. Portanto, não há base legal que justifique a vinculação dos reajustes da CEAGESP aos proventos dos ex-servidores da CODASP.



    [...]



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Arcará a parte recorrente, se vier a perder a condição de beneficiária da justiça gratuita, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% do valor da condenação.”



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional, bem como na análise de fatos e provas, de modo que, para dissentir de suas conclusões, seria necessária a reanálise desses aspectos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1531278 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-03-2025)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATEIO DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS PELO BANCO CENTRAL À FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112, DE 1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (CENTRUS). INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário, relativa à restituição, ao Banco Central, dos valores repassados à Centrus, na qualidade de patrocinador, para custeio de aposentadorias e pensões concedidas, com fundamento nos elementos de prova dos autos e no estatuto da entidade. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1389682 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. *. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. *. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. *. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). *. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1501777 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente